Tribunal: CARF
Processo: 14120.000355/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000355/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.184 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
MED RIM SERVICOS MEDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTA POR OMISSÃO EM GFIP. RELEVAÇÃO.
Constitui infração a legislação previdenciária, a apresentação de Gfip com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. A multa decorrente só pode ser relevada se atendidos os
requisitos legais, inclusive o saneamento tempestivo e integral da falta. O
julgador administrativo não tem a prerrogativa de modifica o prazo legalmente
estabelecido para a correção da falta para efeito de relevação da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por descumprimento de obrigação
acessória, consistente em apresentar Gfip com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), no período de janeiro a dezembro de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000355/2008-11
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.184 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000355/2008-11

O lançamento foi impugnado (e-fl. 160) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 310 a 318).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 325 a 338) em que se arguiu que, em razão
da mudança de versão no sistema de transmissão das Gfip da versão 8.3 para a versão 8.4, o
recorrente não obteve êxito na transmissão das declarações retificadoras dentro do prazo
impugnatório. Pugnou pela relevação da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O recorrente pretende a relevação da multa, embora não tenha retificado as Gfip
dentro do prazo impugnatório.
Em sua impugnação, o recorrente solicitou a dilação, em quinze dias, do prazo
para a apresentação das declarações retificadoras, sob a justificativa que, em razão das diferenças
de versões do sistema Sefip, teria que ajustar os programas nas versões apropriadas cujo
resultado será as provas que se pretende produzir. Pugnou também pelo cancelamento da multa.
Porém, da argumentação aposta depreende-se que pretendia a relevação prevista no §1° do artigo
291 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999. Solicitou, então, a dilação, em quinze dias, do prazo para a apresentação das declarações
retificadoras, sob a justificativa de que, em razão das diferenças de versões do sistema Sefip,
teria que ajustar os programas nas versões apropriadas cujo resultado será as provas que se
pretende produzir.
O colegiado a quo negou o pedido de dilação de prazo sob o fundamento de que,
em face da vinculação das atividades da administração pública à legislação, não seria possível a
alteração do prazo expressamente previsto no §1° do artigo 291 do Regulamento da Previdência
Social. Por conseguinte, não relevou a multa porque o prazo impugnatório teria expirado em
03/11/20081 e as retificações aconteceram somente em 24/11/2004.
Não há como reparar o acórdão recorrido.
Em 17/10/2008, foi publicada a Instrução Normativa RFB no 880, de 16 de
outubro de 2008, que tratava do manual para utilização versão 8.4 do Sistema Empresa de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (Sefip). Naquele manual estavam
claramente dispostas as instruções para a retificação de declarações, dentre as quais destacam-se:
10.2.2 – GFIP/SEFIP retificadora
O processo de retificação passa a ser realizado por intermédio do próprio SEFIP, com a
entrega de uma outra GFIP/SEFIP, conceituada de GFIP/SEFIP retificadora. Para a

1 Na verdade, o prazo para impugnar o lançamento se encerrou em 04/11/2008, pois a ciência do lançamento se deu
em 03/10/2008.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.184 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000355/2008-11

Previdência Social, considera-se retificadora a GFIP/SEFIP que contenha a mesma
chave de uma GFIP/SEFIP entregue anteriormente e com número de controle diferente.
.............................................................................................................................................
Capítulo V – RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES
As informações prestadas incorretamente ou indevidamente à Secretaria da Receita
Federal do Brasil devem ser corrigidas por meio de nova GFIP/SEFIP, conforme
estabelecido neste capítulo.
Para o FGTS, as informações prestadas incorretamente ou indevidamente, devem ser
corrigidas conforme as orientações contidas na Circular CAIXA que trata da matéria.
Os fatos geradores omitidos são declarados mediante a entrega de uma nova
GFIP/SEFIP, contendo todos os fatos geradores já informados, incluindo, se for o caso,
a indicação do recolhimento/declaração complementar ao FGTS. Sobre
recolhimento/declaração complementar, observar as orientações do subitem 8.1 do
Capítulo I.
Os arquivos gerados pelo SEFIP devem, obrigatoriamente, ser transmitidos pela
Internet, por meio do Conectividade Social, conforme estabelecido na Circular CAIXA
no 321/2004 e Portaria Interministerial MTE/MPS no 227/2005.
Caso na GFIP/SEFIP anteriormente apresentada tenha havido a opção pela centralização
de recolhimento ao FGTS, a nova GFIP/SEFIP (para retificação) pode ser apenas para
um estabelecimento, não sendo necessário transmitir o arquivo contendo todos os
estabelecimentos centralizados, se o erro não ocorreu em todos. Neste caso, utilizar a
opção “0 – não centraliza” no campo Centralização de Recolhimento e Prestação de
Informações para o FGTS da GFIP/SEFIP do estabelecimento. (Grifo do original.)
É inconteste que as retificações foram intempestivas. Além disso, o recorrente não
apresentou nenhuma prova dos problemas técnicos que alegou haverem impedido as retificações
a tempo e forma. Ademais, as normas vigentes orientavam quanto à apresentação de declarações
retificadoras a partir da nova versão do sistema. Portanto, não há como dar provimento ao
recurso.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital